Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-83.2021.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000738-83.2021.8.05.0070 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE WANDERLEY Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ENCERRAMENTO DE LIXÃO A CÉU ABERTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Wanderley contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A decisão de origem julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal a regularizar a gestão de resíduos sólidos, encerrar as atividades de "lixão" e recuperar a área degradada, fixando prazo de 30 dias para início das medidas, sob pena de multa. O Município recorre alegando violação à separação dos poderes, reserva do possível e exiguidade do prazo face aos trâmites licitatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a imposição judicial de obrigações de fazer em matéria ambiental viola o princípio da separação dos poderes; (ii) definir se a alegação de reserva do possível e limitações orçamentárias afasta o dever de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado (mínimo existencial); (iii) verificar se o prazo fixado na sentença é exíguo, considerando a existência prévia de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a executar políticas públicas definidas em lei, especialmente visando à proteção de direitos fundamentais como o meio ambiente e a saúde, não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de controle de legalidade da omissão estatal. 4. A cláusula da reserva do possível não é oponível ao mínimo existencial ecológico. A alegação genérica de escassez de recursos, desacompanhada de comprovação objetiva da inviabilidade orçamentária, não autoriza a perpetuação de danos ambientais graves decorrentes do descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 5. A tese de exiguidade do prazo de 30 dias e a necessidade de tempo para licitação não se sustentam diante da preexistência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 18/08/2014. A ciência inequívoca da obrigação há quase 12 anos e a inércia prolongada do ente municipal afastam a alegação de surpresa ou impossibilidade técnica, tornando injustificável nova dilação temporal. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 225; Lei nº 12.305/2010; Lei nº 7.347/85, art. 5º, §6º; CPC, art. 784, IV e XII. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TJBA, Apelação 8000167-46.2023.8.05.0231, Rel. Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 16.09.2025; TJBA, AI 8026893-76.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 07.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000738-83.2021.8.05.0070, sendo apelante MUNICÍPIO DE WANDERLEY e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça